Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600776-25.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as
contas
eleitorais
do
Movimento
Democrático
Brasileiro
-
MDB,
órgão
municipal de Rio Negro/PR, nas eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de
conta
bancária
específica
para
movimentação de recursos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante
da
alegação
de
ausência
de
movimentação financeira; e (ii) avaliar a

Num. 44724011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
aprovar as contas com ressalvas, afastando
a sanção de suspensão do repasse do
fundo partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória
para
os
partidos
políticos,
conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e na Lei nº 9.504/97, mesmo
que não haja movimentação financeira.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a fiscalização da movimentação
financeira privada relacionada à campanha
eleitoral, comprometendo a confiabilidade
das contas apresentadas.
5.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
é
possível apenas para a adequação da
sanção de suspensão de recebimento de
cotas do Fundo Partidário, que se mostre
exacerbada, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos privados em
campanha eleitoral, mesmo que não haja
movimentação financeira, é irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade não se
estende à aprovação das contas quando
ausente a abertura da conta bancária,
sendo possível apenas para modular a
sanção de suspensão do Fundo Partidário.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.5

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600776-25.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600776-
25.2024.6.16.0011, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Requerente: Flavia de
Oliveira Braz Reiser, Gerson Heide, Movimento Democrático Brasileiro - Rio Negro - PR - Municipal,
Movimento Democrático Brasileiro - Paraná - PR - Estadual, Antônio Annibelli Neto, Sergio de
Souza, relativas às eleições 2024, o que faço com fundamento no artigo 74, III da Resolução TSE n.º
23.607/2019. (Prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2024
apresentada por Movimento Democrático Brasileiro - Rio Negro - PR - Municipal, Flavia de Oliveira
Braz Reiser, Gerson Heide, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, constatou a inexistência de
abertura de conta bancária destinada ao recebimento de recursos de campanha.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RIO NEGRO -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44724011
16/09/2025
16:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44724011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.291

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600776-
25.2024.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RIO NEGRO - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as
contas
eleitorais
do
Movimento
Democrático
Brasileiro
-
MDB,
órgão
municipal de Rio Negro/PR, nas eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de
conta
bancária
específica
para
movimentação de recursos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante
da
alegação
de
ausência
de
movimentação financeira; e (ii) avaliar a

Num. 44724011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
aprovar as contas com ressalvas, afastando
a sanção de suspensão do repasse do
fundo partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória
para
os
partidos
políticos,
conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e na Lei nº 9.504/97, mesmo
que não haja movimentação financeira.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a fiscalização da movimentação
financeira privada relacionada à campanha
eleitoral, comprometendo a confiabilidade
das contas apresentadas.
5.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é
possível apenas para a adequação da
sanção de suspensão de recebimento de
cotas do Fundo Partidário, que se mostre
exacerbada, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos privados em
campanha eleitoral, mesmo que não haja
movimentação financeira, é irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade não se
estende à aprovação das contas quando
ausente a abertura da conta bancária,
sendo possível apenas para modular a
sanção de suspensão do Fundo Partidário.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22, § 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, c, parágrafo único,
8º, II, §§ 2º e 4º.

Num. 44724011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024;
TRE-PR.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024;
TRE-PR.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060037607,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, órgão municipal de Rio Negro/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 44600728), ao fundamento de ausência de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44600740), aduzindo, em síntese, que: a) não houve
omissão de despesas, tampouco, indícios de má-fé do partido Recorrente que impediram o poder
fiscalizatório do órgão competente, haja vista ela ter ocorrido por outros meios; b) é perfeitamente
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das contas
em questão; c) em momento algum da sentença foi demonstrado o motivo da não aplicação do
art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos; d) se trata de um partido que sequer coligou com
demais agremiações e deixou de lançar candidatos para a disputa eleitoral.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para fins de aprovação das contas mesmo que com
ressalvas, com o afastamento da sanção de suspensão de repasse do Fundo Partidário.

Num. 44724011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44649693).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo, eis que a sentença proferida em embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 30/06/2025 (id. 44600738) e as razões foram protocoladas em
03/07/2025 (id. 44600740).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura de
conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a campanha (Outros
Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que o partido em questão não coligou com demais
agremiações e que deixou de lançar candidatos para a disputa eleitoral. Sustentou que não foi
realizada a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância,
princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da jurisprudência.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira

Num. 44724011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.

Num. 44724011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento. [TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do

Num. 44724011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta recente
julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,

Num. 44724011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou que "constatada a irregularidade a
qual, conforme entendimento jurisprudencial é dotada de gravidade, inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e o afastamento da sanção de suspensão de repasse do fundo
partidário" -(id. 44649693).
Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a campanha, a
irregularidade não tem como ser afastada, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade com o fim de aprovação das contas.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é possível apenas para a
adequação de eventual sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidários que
se mostre exacerbada. No caso, contudo, o juízo de 1º grau determinou a sanção de 04 (quatro)
meses de suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação, o que se mostra
razoável para o caso em debate.
No sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais
do Podemos - PODE, órgão municipal de Alvorada do Sul, nas eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
(...)
6. A sanção de suspensão do Fundo Partidário deve ser proporcional à irregularidade,
sendo reduzida para quatro meses no caso de não abertura de conta específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir a sanção de suspensão de quotas do Fundo Partidário para 04 meses.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060037607,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025, não destacado
no original]
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do órgão
municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Rio Negro/PR nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO

Num. 44724011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513877800000043662237
Número do documento: 25091616513877800000043662237
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:54
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600776-
25.2024.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RIO NEGRO - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025